Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Processo : 0715983-35.2024.8.07.0018 DESPACHO O substabelecimento sem reserva de poderes opera a transferência definitiva da representação processual ao novo advogado constituído, importando em renúncia tácita do substabelecente ao exercício do mandato. Dessa forma, tal modalidade de substabelecimento configura a destituição automática do advogado originário e a investidura do novo procurador na representação da parte no feito. Conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, “estando o réu representado por mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles para a validade dos atos e termos do processo, ressalvada a hipótese de designação prévia e expressa, substabelecimento sem reserva de poderes ou requerimento para que as intimações se façam em nome de determinado profissional. Precedentes." (HC n. 546.441/MA, relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe de 28/02/2020). Na espécie, após a inclusão dos presentes autos na 13a Sessão Ordinária Presencial, designada para 20/08/2025 (id. 74655760), a advogada Luciana Maria Aragão Marcondes – OAB/DF 31.204, patrona da ré-apelante MAIS SOLUÇÕES (id. 69200270), apresentou substabelecimento sem reserva de poderes em favor do advogado Rodrigo Costa Monteiro Guedes – OAB/DF 59.947 (id. 74854877), o qual foi regularmente habilitado nos autos em 07/08/2025, em substituição à substabelecente (id. 74875861). Todavia, em 19/08/2025, a advogada substabelecente retornou aos autos para juntar novo instrumento de substabelecimento, desta feita com reserva de iguais poderes (id. 75237172), ato que se revela juridicamente ineficaz. Com efeito, o substabelecimento sem reserva de poderes anteriormente formalizado implicou revogação tácita do mandato primitivo, não sendo juridicamente possível a mera “retificação” do substabelecimento pretérito mediante novo substabelecimento com reserva. Caso a advogada substabelecente almeje prosseguir no patrocínio da causa, deverá regularizar sua habilitação mediante apresentação de substabelecimento outorgado pelo advogado anteriormente substabelecido sem reserva (Dr. Rodrigo Costa Monteiro Guedes) ou de nova procuração conferida pela parte representada. Por ora, considerando a regular intimação de pauta (id. 74782651) e que o substabelecimento sem reserva de poderes acostado no id. 74854877 habilita o advogado Rodrigo Costa Monteiro Guedes para atuar em defesa da apelante MAIS SOLUÇÕES, aguarde-se a sessão de julgamento (id. 74655760). Inclua-se o nome da advogada Luciana Maria Aragão Marcondes – OAB/DF 31204 exclusivamente para ciência do presente ato, procedendo-se à sua exclusão após a respectiva intimação. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator